Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL. TOXOPLASMOSE GESTACIONAL. ERRO MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

1. A teor do que dispõe o artigo 370 do CPC, o juiz preside o processo e tem o poder-dever de indeferir quaisquer provas desnecessárias ao julgamento do feito. Se o prontuário médico de outro filho da autora não guarda qualquer relação com a causa de pedir exposta na petição inicial, além de dizer respeito a informações de saúde de terceiro estranho à lide, mostra-se correto o indeferimento do pedido de sua juntada aos autos.

2. Conforme artigo 385 do CPC, o depoimento pessoal de uma parte é meio de prova a ser requerida pela parte contrária, e não pela própria parte interessada em depor.

3. Em se tratando de omissão, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa do agente público. Exige-se, além disso, a comprovação da conduta omissiva, do dano e do nexo de causalidade, sendo que a falta de qualquer desses elementos inviabiliza a responsabilização e o dever de reparação.

4. Acerca da toxoplasmose na gestação, os protocolos do Ministério da Saúde indicam que, na hipótese de os exames colhidos no 1o trimestre gestacional indicarem IgG reagente e IgM não reagente, isso significa que a gestante teve toxoplasmose antes da gravidez e que se trata de doença antiga, havendo imunidade.

5. A repetição de exame de toxoplasmose para a situação de sorologia com IgG reagente e IgM não reagente não faz parte da conduta da rede pública de Atenção Básica à Saúde da gestante.

6. No caso concreto, do cotejo entre os resultados dos exames de sangue, os sintomas relatados durante as consultas de pré-natal e as conclusões das ecografias, depreende-se que a autora não apresentou qualquer indício de reinfecção por toxoplasmose, além do que o feto aparentava crescimento normal e adequado à idade gestacional.

7. Não se pode carrear aos agentes públicos que fizeram o acompanhamento pré-natal da autora a exigência de repetir exames contra as orientações dos protocolos de atenção primária à saúde, sobretudo porque os exames ecográficos sugeriam que o feto não apresentava nenhuma anormalidade.

8. Ainda que, após o nascimento, a criança tenha sido diagnosticada com toxoplasmose congênita, não restou demonstrada conduta ilícita da equipe médica, durante o acompanhamento pré-natal da autora, que tenha contribuído para o adoecimento e a morte da criança. Não se tem por configurada a responsabilidade civil do Estado, devendo ser mantida a sentença de improcedência do pedido indenizatório.

9. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.